Tribunal: TJSP
Processo: 1500862-14.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de cocaína – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do interior do Estado – Falta de comprovação de que o tráfico se

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –Apreensão de grande quantidade de cocaína – Plena indicação de que o acusado se dedica a atividades ilícitas – Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do interior do Estado – Falta de comprovação de que o tráfico se destinava ao estabelecimento apontado na denúncia – Qualificadora não caracterizada – Regime prisional correto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2020.8.26.0286 - Itu
Apelante: Thiago Henrique Claudino Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19711
Registro: 2020.0001003039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500862-14.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante THIAGO HENRIQUE
CLAUDINO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso para adequar a condenação para o art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e reduzir a pena de Thiago Henrique Claudino Alves para
5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, vencida a
revisora, que lhe negava provimento., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2020.8.26.0286 - Itu
Apelante: Thiago Henrique Claudino Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19711
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante
–Apreensão de grande quantidade de cocaína –
Plena indicação de que o acusado se dedica a
atividades ilícitas – Redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade;
Tráfico de entorpecentes – Art. 40, inciso III, da Lei
no 11.343/06 – Crime cometido em cidade do
interior do Estado – Falta de comprovação de que o
tráfico se destinava ao estabelecimento apontado na
denúncia – Qualificadora não caracterizada –
Regime prisional correto – Recurso parcialmente
provido.
Vistos.

THIAGO HENRIQUE CLAUDINO ALVES,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Hélio Villaça Furukawa, da
2a Vara Criminal da Comarca de Itu, como incurso no art. 33, caput, c.c o art.
40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10
meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-
multa, de valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 122/123).
Isso porque, no dia 23 de junho de 2020, por volta
de 12h10min, na Rua Anésio Bernardes, na cidade de Itu, nas imediações de
uma igreja (Congregação Cristã do Brasil), tinha em depósito, para fins de
tráfico, 180 porções de cocaína (206,56g), substância entorpecente, capaz de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2020.8.26.0286 - Itu
Apelante: Thiago Henrique Claudino Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19711
causar dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e a fixação de regime
mais brando (fls. 136/140).
Recebido o recurso (fls. 131), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 143/167).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 186/190).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Thiago Henrique
Claudino Alves contra a r. sentença de fls. 122/123, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, c.c o art. 40,
inciso III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses
de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 111/114, que constatou que a substância apreendida era cocaína,
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, enquanto a
autoria foi confessada pelo acusado em juízo, onde alegou que estava
praticando o tráfico em razão de necessidade financeira (áudio digital do SAJ
– link de fls. 178).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2020.8.26.0286 - Itu
Apelante: Thiago Henrique Claudino Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19711
regime prisional impostos.
E, nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal, e assim permaneceu na segunda fase, pois o
compensada a agravante da prática do crime em situação de pandemia com a
atenuante da confissão.
Na terceira etapa, em que pese o entendimento do
ilustre Magistrado, tem-se que a qualificadora do art. 40, inciso III, da Lei no
11.343/06 não restou demonstrada.
Na verdade, o documento de fls. 70, juntado pelo
Ministério Público, se limita a indicar uma igreja próxima ao local, sem
sequer apontar qual seria a distância, o que, por certo é insuficiente para
caracterizar a qualificadora.
Ademais, nas cidades do interior sempre existem
estabelecimentos dessa natureza nas redondezas, justamente porque os
municípios muitas vezes são pequenos, de forma que não há como aceitar a
qualificadora sem maiores detalhes sobre a proximidade da tal igreja.
Em seguida, a despeito dos argumentos da Defesa,
não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/06, pois é evidente que o réu estava envolvido e se dedicava à
atividade criminosa.
Afinal, além de constar na sentença a informação de
que estava foragido pela prática de outros delitos, ostenta condenação anterior
em primeira instância por tráfico de drogas e roubo praticado um mês antes
dos fatos aqui apurados (autos no 1500692-42.2020.8.26.0286 – fls. 32/35).
Vale dizer, não comprovou a prática de qualquer
atividade lícita, e em seu poder foi apreendida grande quantidade de cocaína,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500862-14.2020.8.26.0286 - Itu
Apelante: Thiago Henrique Claudino Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19711
circunstâncias que evidenciam seu envolvimento com atividades ilícitas e
justificam o afastamento do benefício legal.
Assim, a pena fica definitivamente estabelecida em
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade
concreta da conduta praticada, explicam também a manutenção do regime
inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela
quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 123), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a condenação para o art.
33, caput, da Lei no 11.343/06 e reduzir a pena de Thiago Henrique
Claudino Alves para 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500
dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR